Tribunal: CARF
Processo: 13770.000618/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000618/2006-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.320 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARACRUZ CELULOSE S.A.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
PERC.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático
distinto, concernente à contagem do prazo para apresentação de PERC frente a
prova de ciência do extrato ao sujeito passivo, diversamente do recorrido, no qual
esta prova não consta nos autos.
EFEITOS DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA FORA DO EXERCÍCIO.
Impróprio discutir, em sede de recurso voluntário, restrições à aplicação em
incentivos fiscais, se o PERC originalmente não foi conhecido em razão de sua
intempestividade, e as referências do sujeito passivo à retificação da DIPJ
somente buscavam o alargamento do prazo de prazo de apresentação do PERC, e
não a validação da opção pelo incentivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial em relação à primeira matéria (intempestividade do PERC), vencidos os
conselheiros Viviane Vidal Wagner (relatora), Lívia De Carli Germano e Caio Cesar Nader
Quintella que votaram pelo conhecimento integral. No mérito, por maioria de votos, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos à unidade de origem, vencida a
conselheira Viviane Vidal Wagner (relatora), que votou por negar provimento ao recurso
especial da PGFN, e determinar o retorno dos autos à unidade da RFB de origem para análise do
pedido formulado e não apreciado. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.
Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Adriana Gomes
Rêgo não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pela então conselheira
Viviane Vidal Wagner na reunião anterior. Nos termos do Art. 58, §13 do RICARF, foi
designada pela Presidente de Turma como redatora ad hoc para este julgamento, a conselheira
Andréa Duek Simantob. Presidiu o julgamento a conselheira Andréa Duek Simantob.Julgamento
iniciado na reunião de novembro/2020.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000618/2006-02
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente e Redatora ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
(Na condição de redatora hoc, designada na forma do art. 17, inciso III do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, reproduzo o relatório apresentado na sessão de julgamento de 11 de
novembro de 2020 pela Relatora original, Conselheira Viviane Vidal Wagner, dispensada do mandato de
Conselheiro junto a este Colegiado por meio da Portaria de Pessoal SE/ME no 67, publicada no Diário Oficial da
União de 6 de janeiro de 2021).

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 1302-001.543, de 23/10/2014, que registrou a seguinte ementa e julgamento:
NORMAS PROCESSUAIS APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS
DE IRPJ PERC PEDIDO DE REVISÃO PRAZO
Inexistindo prazo específico para se pleitear a revisão de extrato de
aplicação em incentivos fiscais zerado pela SRF, não é cabível o recurso
a analogia para restringir o direito do contribuinte a apreciação de seu
pedido de revisão do indeferimento, devendo-se tomar por base a regra
geral do artigo 168 do Código Tributário Nacional.
IRPJ INCENTIVOS FISCAIS PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE
EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PERC
Inexistindo prazo específico para se pleitear a emissão de extrato de
aplicações em incentivos fiscais, aplica-se por analogia, norma que
permita adequada solução do litígio.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o
presente julgado. O Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior
acompanhou o relator pelas conclusões, por entender aplicável o
Decreto 20.910/32.
O presente processo tem origem no pedido de revisão de ordem de emissão de
incentivos fiscais de fl. 01, relativo ao ano calendário de 2003, para o qual não houve ordem de
emissão em razão da intempestividade do pedido. Inconformado, o contribuinte apresentou a
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

competente manifestação de inconformidade que foi devidamente apreciada pela DRJ1 do Rio
de Janeiro resultando no acórdão 12-29.095 com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2003
Ementa:
INTEMPESTIVIDADE. ORDEM DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE
INVESTIMENTO
A falta de emissão do Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais,
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal, ou a emissão do extrato
com a opção cancelada deverão ser contestadas pelas pessoas jurídicas
optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao
exercício financeiro a que corresponder a opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, ao qual foi
dado provimento, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificada do acórdão de segunda instância, a Fazenda Nacional interpôs
recurso especial à 1a Turma da CSRF, em que alega divergência jurisprudencial em relação à(s)
seguinte(s) matéria(s): i) Intempestividade do PERC – prazo aplicável para sua configuração; e
ii) Impossibilidade de manter a opção pelo incentivo fiscal quando apresentada declaração
retificadora fora do exercício e com alteração dos valores a serem aplicados em incentivos
fiscais.
Indicou como paradigmas os acórdãos de nos 01-05.754 e 108-09.111,
respectivamente orientados a demonstrar as divergências apontadas à primeira e à segunda
matérias. Os acórdãos paradigmas veicularam as seguintes ementas:
1o paradigma - Acórdão no 01-05.754
PERC - NORMA PROCESSUAIS – PERDA DE PRAZO PARA
RECORRER - O PERC tem natureza de recurso processual contra o
indeferimento da opção pelo incentivo fiscal efetuada na declaração de
rendimentos. Nos termos do Decreto no 70.235/72, a perda de prazo
processual para interposição de recurso administrativo ocorre após
transcorridos 30 dias da ciência da decisão, aplicando-se esse mesmo
prazo para o exercício do direito de defesa por meio do PERC.
2o paradigma - Acórdão no 108-09.111
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
APRESENTADA FORA DO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA, COM
ALTERAÇÃO DE VALORES DA OPÇÃO - A pessoa jurídica que
apresentar declaração de rendimentos original ou retificadora fora do
exercício de competência, com alteração dos valores a serem aplicados
em incentivos fiscais regionais, não fará jus a essa opção, mesmo com
imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício correspondente.
Em síntese, a recorrente alega em relação ao primeiro dissídio apontado que:
- A decisão recorrida considerou o prazo previsto no art. 168 do CTN para
apresentação do PERC;
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

- Tal dispositivo, entretanto, estabelece o prazo para pedidos de restituição de
pagamentos indevidos;
- o PERC não se trata de pagamento indevido, mas de requerimentos de incentivos
fiscais, no caso em tela, para o FINOR;
- há divergência, no âmbito administrativo, do prazo para apresentação do PERC
em face do disposto no art. 15, § 5o do Decreto-Lei no 1.376/74, com a redação conferida pelo
Decreto-Lei no 1.752/79;
- cabia ao contribuinte formalizar tempestivamente o competente PERC para
resguardar seus direitos;
- o extrato enviado ao domicílio tributário do contribuinte informava a
necessidade de comparecimento à Receita Federal, bem como o prazo para tal providência;
- o acórdão recorrido valeu-se da analogia para aplicar o prazo previsto no art. 168
do CTN, quando poderia, também por analogia, aplicar o prazo previsto no art. 15, § 5o do
Decreto-Lei no 1.376/74, com a redação conferida pelo Decreto-Lei no 1.752/79;
- expõe argumentos transcritos do voto condutor do acórdão no 1802-00.331
contra a aplicação, por analogia, do prazo previsto no art. 168 do CTN;
- reconhece a necessidade de integração da lei em face da ausência de norma a
respeito de prazo para apresentação do PERC;
- considera a possibilidade também de aplicar, por analogia, o prazo previsto no
PAF;
- o acórdão paradigma apresentado rechaçou a aplicação, por analogia, do prazo
previsto no art. 168 do CTN para o PERC;
- advoga que a aplicação ao caso concreto da decisão contida no acórdão
paradigma indicado resulta na aplicação, por analogia, do prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação do PERC;
- conclui que decorridos 30 dias da apresentação do “extrato de aplicações em
incentivos fiscais” sem a apresentação tempestiva do PERC, deve ser mantida a decisão da DRF
e encampada pela DRJ, mantendo-se o indeferimento do PERC por intempestividade;
- o extrato de aplicações em incentivos fiscais faz, no caso concreto, menção ao
prazo compreendido até 29/09/2006 para apresentação do PERC;
-
inobstante a ressalva, o PERC foi apresentado em
20/10/2006,
intempestivamente portanto, seja considerando o prazo de 30 dias contados do recebimento do
extrato (analogia do PAF), seja considerando o prazo previsto no art. 15, § 5o do Decreto-Lei no
1.376/74, com a redação conferida pelo Decreto-Lei no 1.752/79 (30 de setembro do segundo ano
subsequente ao exercício financeiro da opção – entrega da DIPJ);
- estaria precluso, portanto, o direito conferido ao contribuinte para impugnação
do não reconhecimento do incentivo fiscal;
- apresenta excertos da decisão consolidada no acórdão de no 105-14196 que
julgou que o prazo para apresentação do PERC é 30 de setembro do segundo ano subsequente ao
exercício financeiro que corresponder à opção;
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

- requer seja considerado intempestivo o PERC de fl. 01, considerando-se o prazo
previsto no art. 15, § 5o do Decreto-Lei no 1.376/74, com a redação conferida pelo Decreto-Lei no
1.752/79 ou, subsidiariamente, o prazo previsto no art. 15 do Decreto 70.235/72 (PAF).
Quanto ao segundo dissídio apontado, a recorrente apresenta, em síntese, os
argumentos abaixo listados:
- A antiga Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes fixou
entendimento que a pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos original ou
retificadora fora do exercício de competência, com alteração dos valores a serem aplicados em
incentivos fiscais regionais, não fará jus à opção, mesmo que o imposto tenha sido total ou
parcialmente recolhido no exercício de correspondente;
- aduz que os argumentos esposados no acórdão paradigma são aplicáveis ao caso
em exame;
- informa que são aplicáveis ao caso o disposto no Ato Declaratório Normativo
CST no 26/85, bem como o Parecer COSIT no 31/2002;
- que a alteração de valores, da declaração original para a retificadora, a serem
aplicados em incentivo fiscal representa descumprimento de norma prevista na Nota
SRF/COSAR no 131/2001;
- considerando o descumprimento das regras para opção pela aplicação de
incentivos fiscais, necessária a reforma do acórdão para vedar a opção irregular do contribuinte.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o
acórdão recorrido, restaurando-se a decisão de primeira instância administrativa em sua
integralidade.
A Presidente da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF, competente para
análise da admissibilidade recursal, deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
admissibilidade, admitindo a comprovação da divergência jurisprudencial nas seguintes
matérias:
i)
Intempestividade do PERC – prazo aplicável para sua configuração;
ii)
Impossibilidade de manter a opção pelo incentivo fiscal quando
apresentada declaração retificadora fora do exercício e com alteração dos
valores a serem aplicados em incentivos fiscais.
DAS CONTRARRAZÕES
A parte recorrida foi cientificada do recurso especial interposto e do despacho que
o admitiu em 17/10/2016 e apresentou contrarrazões em 01/11/2016, tempestivamente, portanto,
ocasião em que alega, em síntese, quanto ao primeiro dissídio aventado:
- não há que se falar em intempestividade do PERC, haja vista jurisprudência do
CARF estabelecendo o prazo previsto no art. 168 do CTN para apresentação do pedido;
- que o acórdão paradigma apresentado pela PGFN noticia que a opção por
aplicação em incentivos fiscais só se transforma em investimento a partir da concordância da
RFB com a opção formalizada, o que, segundo ela, invalida os argumentos apresentados pela
recorrente;
- enquanto não houver homologação expressa pela RFB, os valores informados e
pagos para serem aplicados em incentivos fiscais são, na verdade, receitas públicas da União;
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

- a regra do art. 15 do Decreto-Lei 1.376/74 traz regra especial de decadência que
não se aplica ao caso concreto haja vista o não reconhecimento do direito pela opção do
investimento em incentivos fiscais formalizada pela recorrente;
- o caso concreto e a situação descrita na norma do art. 1o, § 5o do Decreto-Lei no
1.752/79 são diversos, não havendo simetria que autorize a aplicação da analogia;
- não se pode aplicar norma por analogia que não seja isonômica e não proteja o
direito do contribuinte em função do predomínio do princípio in dubio pro contribuinte;
- a aplicação da norma por analogia não pode resultar em prejuízo do
reconhecimento de direito do contribuinte, como demonstram os acórdãos 101-94.114 e 103-
20.785;
- a perda do prazo para apresentação do PERC somente poderia ser estabelecido
por Lei Complementar à luz do previsto no art. 146, III, “b” da Constituição Federal;
- a regra aplicável ao caso concreto é a do art. 168 do CTN porque a concessão
dos incentivos fiscais representam indiretamente um espécie de restituição;
- traz considerações elaboradas por Conselheiros do CARF sobre a matéria e
invoca precedentes jurisprudenciais administrativos (acórdãos nos 1301-002.023; 1402-002.217;
101-95.248 e 103-22.8850;
- o prazo previsto no art. 15, § 5o do Decreto-Lei 1.376/74 é exclusivo para
contribuintes contemplados pelo benefício fiscal; não se trata de prazo para apresentação de
PERC quando há glosa dos benefícios, como no caso concreto;
- não houve homologação dos valores recolhidos e declarados em DIPJ referentes
ao FINOR, tampouco a fruição do benefício fiscal pela recorrente;
- a menção ao previsto no art. 1o, § 5o do Decreto-Lei 1.752/79 no extrato de
aplicações em incentivos fiscais não tem o condão de legalizá-lo, como pretende a PGFN;
- a regra do art. 15 do Decreto 70.235/72 só é aplicável aos processos de
determinação e exigência do crédito tributário da União e aos processos de consulta, não
havendo razão para aplica-lo, por analogia, ao caso concreto, que discute o reconhecimento do
direito aos incentivos fiscais derivados da opção formalizada em sua declaração de rendas;
- a aplicação da regra do art. 15 do Decreto 70.235/72 fere o princípio da
legalidade.
Quanto ao segundo dissídio jurisprudencial objeto do recurso especial promovido
pela Fazenda Nacional, traz o contribuinte, em síntese, os seguintes argumentos:
- A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu, por unanimidade, que não perde
o direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais o contribuinte que entregar declaração
retificador fora do exercício, com redução do valor do imposto, mantidos o fundo e o percentual;
- a recorrida retificou sua DIPJ sem modificar a opção inicial pela manutenção do
incentivo fiscal;
- a retificação da DIPJ é um exercício de direito da Recorrida previsto na IN SRF
no 166/99 que atribui à declaração retificadora a mesma natureza da declaração original,
substituindo-a integralmente;
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

- não é razoável autorizar a retificação da declaração e punir o contribuinte com o
impedimento ao gozo do benefício fiscal;
- a retificação não objetivou incluir o benefício fiscal, mas sim alterar o lucro real;
- aos órgãos fiscalizadores, em caso de retificação de declaração, compete ajustar
os valores a serem investidos em função das alterações promovidas pela retificação;
- apresenta excertos de votos de Conselheiros do CARF e noticia, como
jurisprudência favorável, o acórdão 101-94.979.
Ao final, requer a recorrida a improcedência total do recurso especial promovido
pela PGFN, mantendo-se o disposto na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto Vencido
(Na condição de redatora hoc, designada na forma do art. 17, inciso III do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, reproduzo o voto apresentado na sessão de julgamento de 11 de
novembro de 2020 pela Relatora original, Conselheira Viviane Vidal Wagner, dispensada do mandato de
Conselheiro junto a este Colegiado por meio da Portaria de Pessoal SE/ME no 67, publicada no Diário Oficial da
União de 6 de janeiro de 2021).

Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
Presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do despacho de
admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto no presente caso.
Preliminar de intempestividade
O litígio, portanto, restou configurado em relação às duas matérias anteriormente
citadas. Considerando-se que a primeira delas trata de definição quanto à ocorrência ou não
da preclusão temporal em relação à apresentação do PERC, que, caso reconhecida,
implicaria em prejuízo de análise da segunda matéria discutida, é de boa conduta iniciar a análise
pela questão preliminar.
A discussão do prazo para apresentação do PERC necessariamente depende da
interpretação analógica para sua definição. Segundo a decisão recorrida, com a manifesta
concordância do contribuinte, a regra aplicável ao caso seria a prevista no art. 168 do CTN. Para
a Fazenda Nacional, por outro lado, deveria ser aplicada a regra prevista no art. 15, § 5o do
Decreto-Lei no 1.376/74, com a redação conferida pelo Decreto-Lei no 1.752/79 ou,
subsidiariamente, o prazo previsto no art. 15 do Decreto 70.235/72 (PAF).
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

Para o melhor deslinde do caso, importa analisar, de início, a natureza jurídica do
PERC (Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais). Para isso, deve-se
reconhecer que a manifestação de opção pela aplicação de recursos em incentivos fiscais é
formalizada por intermédio da DIPJ e apenas se consolida com a concordância da RFB, mediante
emissão dos Extratos das Aplicações em Incentivos Fiscais, remetidos ao fundo de investimento
escolhido, bem como à contribuinte optante. Eventual inconformidade na opção, inclusive o seu
não reconhecimento, são comunicados ao optante por meio do extrato, que é o ato administrativo
de homologação, ou não, da opção pela aplicação em incentivos fiscais.
O extrato, portanto, fornece ao contribuinte todas as informações necessárias ao
gozo do seu direito. Eventual disparidade entre a opção manifestada e o conteúdo do extrato,
inclusive quando do não reconhecimento, pela RFB, da opção formalizada, deve ser combatida
por intermédio do PERC, que por esta razão possui natureza processual, instaurando a fase
litigiosa do processo, aplicando-se, por consequência, o previsto no Decreto 70.235/72,
especialmente seu art. 15.
Este é o entendimento dominante no âmbito da CSRF, destacando-se os seguintes
julgados, todos unânimes:
Acórdão CSRF n. 01-05.7654
(dec. 10/09/2007, unânime, Rel. C. Marcos Vinicius Neder de Lima)
PERC
NORMAS
PROCESSUAIS
PERDA
DE
PRAZO
PARA
RECORRER
O PERC tem natureza de recurso processual contra o indeferimento da
opção pelo incentivo fiscal efetuada na declaração de rendimentos. Nos
termos do Decreto n° 70.235/72, a perda de prazo processual para
interposição de recurso administrativo ocorre após transcorridos 30 dias
da ciência da decisão, aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício
do direito de defesa por meio do PERC.

Acórdão CSRF 9101-00.210
(dec. 27/07/2009, unânime, Rel. C. Karem Jureidini Dias).
PERC. PEDIDO DE REVISÃO. PRAZO PARA RECORRER. NORMA
PROCESSUAL.
O PERC tem natureza de recurso processual contra o indeferimento da
opção pelo incentivo fiscal efetuada na declaração de rendimentos. Nos
termos do Decreto n° 70.235/72, o prazo para interposição de recurso
administrativo ocorre após transcorridos 30 dias da ciência da decisão,
aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do direito de defesa por
meio do PERC, salvo se prazo maior e específico for conferido ao
contribuinte.

Acórdão n° 9101-001.155
(Dec. 03/08/2011, unânime, Relator C. Antônio Carlos Guidoni Filho)
Ementa: INCENTIVOS FISCAIS. PERC. DECADÊNCIA.
Conforme precedentes da Camara Superior de Recursos Fiscais, o PERC
tem natureza de recurso processual contra o indeferimento da opção pelo
incentivo fiscal efetuada na declaração de rendimentos. Nos termos do
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

Decreto n° 70.235/72, a perda de prazo processual para interposição de
recurso administrativo ocorre apenas após transcorridos 30 dias da
ciência da decisão, aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do
direito de defesa por meio do PERC.

Acórdão no 9101-004.041
(Dec. 14/02/2019, unânime, Relator C.André Mendes de Moura)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PERC. PRAZO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais PERC
constitui documento fundamental para que a repartição da Receita
Federal analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal
anteriormente recusado. Equivale à manifestação de inconformidade,
com prazo de apresentação de trinta dias conforme dispõe o PAF, sendo
o termo inicial a data da ciência do Extrato de Aplicação em Incentivos
Fiscais emitido pela Receita Federal, lapso temporal que pode ser
alterado caso haja manifestação expressa da Administração por ato
normativo desde que sem prejuízo para a Contribuinte. Não apresentar o
PERC no prazo importa na preclusão do direito à sua revisão.(grifei)

Acórdão 9101-004.464
(Dec. 10/10/2019, unânime, Relator C. Demetrius Nichele Macei)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PERC. PRAZO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO.
O prazo a ser considerado para a apresentação do Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC é o mesmo aplicado a
manifestação de inconformidade, com prazo de apresentação de trinta
dias conforme dispõe o artigo 15 do Decreto no 70.235/72, sendo o termo
inicial a data da ciência do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais
emitido pela Receita Federal, lapso temporal que pode ser alterado caso
haja manifestação expressa da Administração por ato normativo desde
que sem prejuízo para a Contribuinte. Se intempestivo, incidirá a
preclusão da revisão.(grifei)

A aplicação do prazo previsto no art. 168 do CTN para apresentação do PERC,
portanto, conforme demonstrado, é questão superada no âmbito desta CSRF, haja vista não se
tratar de restituição de tributos, tendo-se assentado o entendimento que deve ser apresentado no
prazo previsto no art. 15 do Decreto 70.235/72, ou seja, em 30 (trinta) dias, contados do
recebimento do extrato das aplicações em incentivos fiscais, se outro prazo superior e específico
não foi conferido ao interessado.
No caso dos autos, portanto, uma vez que o PERC foi apresentado em prazo
superior aos 30 (trinta) dias da emissão do extrato das aplicações em incentivos fiscais (fl. 02),
bem como foi apresentado posteriormente à própria data limite constante no referido documento
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

(29/09/2006), forçoso é reconhecer a intempestividade da sua apresentação, promovendo-se a
reforma da decisão recorrida.
Considerando-se a intempestividade da apresentação do PERC, a segunda matéria
do dissídio apresentado, que trata de aspectos intrínsecos ao pedido de revisão tido por
extemporâneo, tem sua análise e julgamento prejudicados.
Do Mérito
Vencida no conhecimento quanto à matéria relativa à intempestividade do PERC,
mantendo-se o disposto no acórdão recorrido, passo à análise da segunda matéria trazida para
apreciação do Colegiado, qual seja, a possibilidade de se retificar a DIPJ do exercício em que foi
pleiteado o benefício fiscal após o encerramento do respectivo período.
Argumenta a Recorrente que não há que se reconhecer a possibilidade de
retificação da DIPJ por parte da pessoa jurídica optante por incentivo fiscal quando a retificação
é apresentada fora do exercício em que foi manifestada a opção pelo regime. Invoca em seu
favor o disposto no Ato Declaratório Normativo CST no 26/85, o previsto no Parecer Cosit no
31/2002 e apresenta como paradigma o acórdão no 108-09.111, assim ementado, no que respeita
à controvérsia:
INCENTIVOS FISCAIS - A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo, ou
benefício fiscal relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da regularidade fiscal.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS APRESENTADA
FORA DO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA, COM ALTERAÇÃO DE
VALORES DA OPÇÃO - A pessoa jurídica que apresentar declaração de
rendimentos original ou retificadora fora do exercício de competência, com
alteração dos valores a serem aplicados em incentivos fiscais regionais, não fará jus
a essa opção, mesmo com imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício
correspondente.
Já o recorrido, quando enfrenta a discussão ora em análise, assim se manifesta,
conforme passagens do voto condutor:
De acordo com os dispositivos legais que regem a matéria, a pessoa jurídica deve
exercer sua opção para aplicação em incentivos fiscais na declaração, mediante a
indicação do fundo em que pretende investir e do respectivo percentual (Decreto-lei
1.376/74, art. 11).
A Secretaria da Receita Federal, por sua vez, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes, e no controle dos recolhimentos, deve encaminhar, para cada ano-
calendário, aos mencionados fundos, registros de processamento eletrônico de dados
que constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos, em favor das
pessoas jurídicas optantes, bem como deve expedir, em cada ano-calendário, à pessoa
jurídica optante, extrato de conta corrente contendo os valores efetivamente
considerados como imposto e como aplicação nos Fundos de Investimento. (art. 15 do
DL n° 1.376/74, com a alteração do art. 1o do DL 1.752/79, e art. 3o do DL 1.752/79).
Não há qualquer dispositivo legal que vede a manutenção da opção (fundo e
percentual) em declaração retificadora, que, afinal, substitui em tudo a retificada.
Reduzidos os valores do imposto, mantido o fundo e o percentual, ficam reduzidos, na
mesma proporção, os valores considerados como incentivo e os certificados emitidos
corresponderão a quotas dos Fundos de Investimento.
A tão só retificação da declaração reduzindo o imposto e, na mesma proporção, o valor
do incentivo, não justifica o indeferimento. Não consta alegação de falta de
recolhimento do imposto. Se a empresa recolheu integralmente o imposto devido (parte
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

a título de imposto e parte a título de dedução do imposto para aplicação no fundo), a
única conseqüência razoável da posterior retificação da declaração seria que o valor já
recolhido e aplicado no fundo não poderia ser retificado e restituído, e a parcela
reduzida passaria a ser considerada aplicação com recursos próprios. (destaquei)
Neste ponto, não merece reparos a decisão recorrida. De fato, não há dispositivo
legal que impeça a retificação da declaração por parte do Contribuinte optante por benefício
fiscal. Este entendimento foi manifestado em recente decisão desta CSRF, em acórdão relatado
pelo então Conselheiro André Mendes de Moura, em julgado que restou assim ementado:
Acórdão 9101-004.619, de 15/01/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
IRPJ.
INCENTIVOS
FISCAIS.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO ORIGINAL TEMPESTIVA. ALTERAÇÃO
RESTRITA AO VALOR APLICADO.
Não perde o direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais o contribuinte que
entregar declaração retificadora fora do exercício de competência, desde que a
declaração original tenha sido apresentada dentro do prazo do exercício respectivo e
disponha apenas sobre alteração do montante a ser aplicado.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial e determino o retorno dos autos à unidade da RFB de origem para análise do pedido
formulado e não apreciado

(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Redatora ad hoc

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de conhecer integralmente do
recurso especial. A maioria do Colegiado entendeu que deveria ser negado conhecimento à
matéria pertinente à intempestividade do PERC. Quanto ao mérito da segunda matéria
conhecida, a proposta de voto da I. Relatora não foi acolhida pela maioria do Colegiado,
prevalecendo o entendimento de que, apesar de mantido o retorno dos autos à Unidade de
origem, deveria ser dado provimento parcial ao recurso especial da PGFN.
A PGFN recorreu a esta E. Turma da CSRF sobre a matéria objeto do acórdão de
número 1302-001.543, de 23 de outubro de 2014, que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
NORMAS PROCESSUAIS APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS DE IRPJ
PERC PEDIDO DE REVISÃO PRAZO
Inexistindo prazo específico para se pleitear a revisão de extrato de aplicação em
incentivos fiscais zerado pela SRF, não é cabível o recurso a analogia para restringir o
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

direito do contribuinte a apreciação de seu pedido de revisão do indeferimento,
devendo-se tomar por base a regra geral do artigo 168 do Código Tributário Nacional.
IRPJ INCENTIVOS FISCAIS PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO
DE INCENTIVOS FISCAIS PERC
Inexistindo prazo específico para se pleitear a emissão de extrato de aplicações em
incentivos fiscais, aplica-se por analogia, norma que permita adequada solução do
litígio.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o presente julgado. O
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior acompanhou o relator pelas conclusões, por
entender aplicável o Decreto 20.910/32.
No voto proferido, o Conselheiro Relator afastou, de ofício, a intempestividade da
apresentação do PERC, confirmada pela autoridade julgadora de 1a Instância com fundamento no
§ 5o, art. 15 do Decreto-Lei no 1.376/74, por entender tratar-se, esse dispositivo, de regra especial
aplicável somente em casos em que houve homologação dos valores do PERC pela Receita
Federal. Entendeu, ainda, que por não ter sido analisado o mérito do PERC, e por faltar norma
específica a regular o tema, deveria ser aplicada, ao caso, a regra geral prevista no art. 168 do
CTN.
O acórdão no CSRF/01-05.754, indicado como paradigma pela PGFN (o segundo
foi descartado por ser do mesmo Colegiado), possui a seguinte ementa:

PERC - NORMA PROCESSUAIS – PERDA DE PRAZO PARA
RECORRER - O PERC tem natureza de recurso processual contra o indeferimento da
opção pelo incentivo fiscal efetuada na declaração de rendimentos. Nos termos do
Decreto no 70.235/72, a perda de prazo processual para interposição de recurso
administrativo ocorre após transcorridos 30 dias da ciência da decisão, aplicando-se
esse mesmo prazo para o exercício do direito de defesa por meio do PERC. (destacou-
se)
A ementa destacada acima evidencia o que consignado no voto condutor da
decisão paradigmática, qual seja, que se tinha conhecimento da data da ciência pelo sujeito
passivo do extrato de aplicações emitido pela Receita Federal.
No recorrido, como bem se observa dos autos, não há esta data para realizar o
confronto das teses, o que faria surgir uma terceira situação, não aventada no paradigma trazido
pela PGFN – inexistência da data da ciência em contraposição a data limite constante no extrato
de aplicações, conferindo ao contribuinte o prazo até 29/09/2006 para a apresentação das
inconsistências descritas no respectivo extrato.
As situações fáticas são diversas. Sequer são similares. Não há como confrontar e
tratar de tempestividade sem as datas de ciência respectivas. Faltando uma delas, o teste de
aderência não subsiste.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER da primeira matéria – (in)
tempestividade do PERC – apresentada no recurso especial interposto pela PGFN.
Na parte conhecida, a PGFN também contesta a manutenção de opção pelo
incentivo fiscal quando apresentada Declaração Retificadora fora do exercício e com alteração
dos valores a serem aplicados nos incentivos fiscais. Porém, importa observar que, embora este
aspecto de mérito tenha sido apreciado no acórdão recorrido, tal objeção não constava no
despacho que rejeitou o PERC por intempestividade, nem mesmo na decisão de 1a instância que
indeferiu sua manifestação de inconformidade.
Embora o extrato mencionasse que a apresentação de declaração se deu depois de
31/12/2004, a Contribuinte apenas se referira à declaração retificadora para questionar a
contagem de prazo que resultou na intempestividade do PERC. Neste sentido observa-se,
inclusive, que esta retificadora sequer foi juntada aos autos, nos quais só consta a DIPJ
apresentada em 30/06/2004, até porque esta retificação foi rejeitada de plano pela autoridade
julgadora de 1a instância como motivo para a extensão do prazo de apresentação do PERC.
O exame do relatório e do voto do acórdão recorrido evidencia que a possibilidade
de opção pelo incentivo em DIPJ retificadora não fora suscitada, mas, ainda assim, foi
examinada e decidida em favor da Contribuinte:
RELATÓRIO
[...]
A ora Recorrente, devidamente cientificada do acórdão recorrido, apresenta recurso
voluntário tempestivo, onde repisa os argumentos apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, reiterando os mesmos pedidos que haviam sido
formulados em sede de manifestação de inconformidade e trazendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos adicionais:
• que de acordo com o art. 112, § 1° da IN SRF n° 267/2002, o prazo para apresentar o
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais PERC encerra em 30 de
setembro do terceiro ano subseqüente ao ano calendário em que se der a opção e não no
segundo ano subseqüente como afirmado no r. Despacho Decisório.
• que a Recorrente apresentou o PERC tempestivamente em 20/10/06 e que o prazo para
apresentação deste somente encerraria em 30 de setembro de 2007, ou seja, no terceiro
ano subseqüente conforme determinado pela IN SRF 267/2002.
• que não deve prosperar a não fruição do beneficio em função de suposta não entrega
tempestiva do PERC, pois conforme demonstrado verifica-se que essa ocorreu dentro do
prazo determinado pela IN SRF 267/2002, ou seja, até 30/09/2007.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

[...]
VOTO
[...]
Quanto à discussão sobre a possibilidade de destinação dos recursos de opção por
incentivo fiscal, quando, após o encerramento do exercício de competência, o
contribuinte retifica a declaração e altera os valores da opção, entendo que a
apresentação de DIPJ Retificadora, desde que mantidas todos os outros elementos da
opção, não tem o condão de invalidar a opção.
De acordo com os dispositivos legais que regem a matéria, a pessoa jurídica deve
exercer sua opção para aplicação em incentivos fiscais na declaração, mediante a
indicação do fundo em que pretende investir e do respectivo percentual (Decreto-lei
1.376/74, art. 11).
A Secretaria da Receita Federal, por sua vez, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes, e no controle dos recolhimentos, deve encaminhar, para cada ano-
calendário, aos mencionados fundos, registros de processamento eletrônico de dados
que constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos, em favor das
pessoas jurídicas optantes, bem como deve expedir, em cada ano-calendário, à pessoa
jurídica optante, extrato de conta-corrente contendo os valores efetivamente
considerados como imposto e como aplicação nos Fundos de Investimento. (art. 15 do
DL n° 1.376/74, com a alteração do art. 1o do DL 1.752/79, e art. 3o do DL
1.752/79).
Não há qualquer dispositivo legal que vede a manutenção da opção (fundo e percentual)
em declaração retificadora, que, afinal, substitui em tudo a retificada.
Reduzidos os valores do imposto, mantido o fundo e o percentual, ficam reduzidos, na
mesma proporção, os valores considerados como incentivo e os certificados emitidos
corresponderão a quotas dos Fundos de Investimento.
A tão só retificação da declaração reduzindo o imposto e, na mesma proporção, o valor
do incentivo, não justifica o indeferimento. Não consta alegação de falta de
recolhimento do imposto. Se a empresa recolheu integralmente o imposto devido (parte
a título de imposto e parte a título de dedução do imposto para aplicação no fundo), a
única conseqüência razoável da posterior retificação da declaração seria que o valor já
recolhido e aplicado no fundo não poderia ser retificado e restituído, e a parcela
reduzida passaria a ser considerada aplicação com recursos próprios.
Por todo o acima exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte para:
1) afastar a preliminar de intempestividade do PERC;
2) afastar o impedimento de ter o PERC deferido por força da apresentação de DIPJ
Retificadora após 31/12/2004, devendo, no entanto, ser observado o montante
efetivamente pago e declarado na DIPJ Retificadora. Eventuais valores superiores
deverão ser considerados como aplicação no FINOR com recursos próprios da
recorrente; e
3) determinar o retorno do processo à origem para a análise das demais condições do
pedido.
Assim, o inconformismo da PGFN contra esta decisão tem parcial procedência,
mas não para que outra decisão de mérito substitua a proferida, e sim para que ela seja
desconstituída, na medida em que eventual questionamento neste sentido somente poderá ser
erigido se a Unidade de Origem suscitá-lo como motivo para indeferimento do PERC, hipótese
na qual a Contribuinte terá o direito de contra ele se insurgir e, se o fizer regularmente em sede
de recurso voluntário, estabelecer a competência para que Colegiado do CARF sobre ele se
manifeste.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.320 - CSRF/1a Turma
Processo no 13770.000618/2006-02

Neste segundo ponto, portanto, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da PGFN para desconstituir a decisão recorrida, mas sem reformá-la no mérito,
na medida em que ainda não se instaurou regular contencioso administrativo para tanto.
Por todo o exposto, o recurso especial da PGFN deve ser PARCIALMENTE
CONHECIDO e, na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO para que o acórdão
recorrido subsista, apenas, na parte em que afastou a preliminar de intempestividade do PERC e
determinou o retorno do processo à Unidade de origem para análise do pedido.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital